Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Requer o apelante em ID 14636030 que seja declarada a suspensão da exigibilidade dos processos administrativos em discussão nos presentes autos até o julgamento definitivo. Em vista do momento processual, não estão preenchidos os requisitos do artigo 206, do Código Tribunal Nacional, fato que obsta que a certidão positiva de débitos seja emitida com efeitos de negativa. Indefiro o pedido. Intime-se.